Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001837-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ - CPF: 004.888.181-33 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS - EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO COM MEDIDAS CAUTELAS ALTERNATIVAS
-
PRISÃO CAUTELAR -

APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA -

PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEPENDE APENAS DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO PACIENTE -ENTENDIMENTO DO STJ - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ - ARESTO DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM FURTO DE CABOS ELÉTRICOS - PERÍODO NOTURNO - CONCURSO DE DOIS AGENTES - REITERAÇÃO DELITIVA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - PREMISSA DO TJMT -

ATO JUDICIAL IMPUGNADO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECIFICA - PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

ORDEM DENEGADA.

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(STJ, RHC 116275/SE)

“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, HC n° 123977/2015)

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC nº 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele em razão do modus operandi empregado (furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes); bem como [...] diante de sua reiteração na prática de atos ilícitos, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(TJMT,
HC NU 1000168-36.2022.8.11.0000)

A reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016).

O suposto envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001837-27.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA

PACIENTE(S): LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1003501-89.2021.8.11.0045), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado, cautelarmente, desde 17.5.2021, ou seja, há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias, sem ter sido proferida sentença a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 9.2.2022); 2) não haveria provas de que o veículo pertencente ao irmão do paciente teria sido utilizado no furto; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva,
“sob imposição das medidas cautelas alternativas”
(ID 117342958), com documentos (ID 117342958 /ID 117347460).

O pedido liminar foi indeferido (ID 117915996).

O Juízo singular prestou informações

(ID 118242450).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. 1) Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Princípio da razoabilidade. Defesa do paciente que contribuiu para o alongamento da instrução criminal. Inteligência da Súmula 64/STJ. Ademais, o processo aguarda tão somente a apresentação das alegações finais para a prolação da sentença. Aplicação da Súmula 52/STJ. Ausência de constrangimento ilegal. 2) Insubsistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Inocorrência. Prisão fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da reincidência do paciente e da gravidade concreta dos fatos (res furtiva avaliada em mais de oitenta mil reais). Indícios suficientes de autoria. Ausência de modificação fático-processual que autorize a revogação da prisão. Predicados pessoais que não elidem os motivos ensejadores da medida extrema. Substituição por medidas alternativas que não se mostra recomendável nesta fase processual. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 119617972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 26.5.2021, o Delegado de Polícia Eugenio Rudy Junior representou pela prisão preventiva do paciente
(PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde manifestou-se favoravelmente ao pleito (PJE NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 4.5.2021, o Juízo singular decretou a
custódia cautelar do paciente
com a seguinte fundamentação:

“[...]Ressalto que, para tanto, bastam indícios, sinais, probabilidade de culpa, o que, in casu, resta demonstrado nos autos pelo acervo probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelo relatório policial e suas respectivas imagens em que aparenta ser o representado o autor do delito em comento.

Nesse sentido, convém transcrever o relatório policial de ID 47177848 - Pág. 16/18, pois relevante: [...]

No presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de roubo, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. [...]

O crime imputado a LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ é doloso e punido com reclusão de 02 a 08 anos. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que o representado foi reconhecido por seu irmão, dono do veículo utilizada par a prática do crime.

O crime imputado a LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ é doloso e punido com reclusão de 02 a 08 anos. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, de tal sorte que o representado foi reconhecido por seu irmão, dono do veículo utilizada par a prática do crime. [...]

Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ, em companhia de terceiro não identificado, teria efetuado furto de vários objetos de loja de materiais para construção, causando prejuízo aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tudo isso, durante o repouso noturno. Verifica-se, ainda, que os meliantes, após o primeiro carregamento de objetos subtraídos, voltaram ao local e levaram mais bens. A permanência no local dos fatos se deu por aproximadamente 04 horas. Para realizar o furto os suspeitos pularam a grade, arrombaram a porta da entrada do depósito e uma outra porta que dá acesso à loja pelo depósito.

Em diligencias, a polícia obteve imagens em que um terceiro não identificado aparenta estar em veículo, cuja placa foi identificada. Ao diligenciarem pelo proprietário do veículo, chegaram em Adenilson Pinto da Cruz, irmão do representado, que prestou depoimento nos seguintes termos: [...]

Frise-se: LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ praticou crime, aparentemente, em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, e com rompimento de obstáculo. O destemor para com as consequências dos atos é tanto que praticou os fatos durante mais de 04 (quatro) horas e ainda voltou ao local para buscar mais objetos, tudo com o apoio de terceiro. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ

[...].”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito - Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045)

O paciente foi preso em 17.5.2021 (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 1º.6.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denuncia em face do paciente
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 9.6.2021, o juiz da causa recebeu a denúncia e deferiu
“o pedido formulado pela autoridade policial para autorizar a extração de dados telefônicos contidos no aparelho celular Samsung Galaxy, cor cinza, código de apreensão E114E4, apreendido conforme termo de exibição e apreensão de ID 56664729 – p. 35, tais como: vídeos, áudios, mensagens SMS e outros, e também aqueles postados e recebidos por meio de redes sociais (WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e outras)
” (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

O paciente foi citado em 12.6.2021
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

O Juízo singular ordenou a intimação do patrono constituído pelo paciente, Dr. Pedro Augusto Pasini de Alcantara [OABMT 24505], para apresentar resposta à acusação, que renunciou os poderes que lhe foram conferidos em 19.7.2021 (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 20.7.2021, o advogado Bento José de Alencar [OAB/MT 14.539] juntou nova procuração e pediu
“habilitação nos autos”

(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 23.7.2021, a Defesa do paciente, Dr.
Bento José de Alencar [OAB/MT 14.539],
foi intimada para apresentar resposta à acusação (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 13.8.2021, o Gestor da
2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde [Ederaldo Lemes do Prado] certificou o decurso do “
prazo para o advogado do réu apresentar defesa do mesmo e conforme determina o ID 59892660”,
e abriu
“vista a Defensoria para apresentar resposta a acusação no prazo legal
”
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 8.9.2021, o órgão da Defensoria Pública pugnou pela intimação do réu para constituir novo defensor ou, caso contrário, nova “
intimação da Defensoria Pública para atuar no feito
”
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 20.9.2021, a servidora do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, Edna Santos [matrícula 203145], informou que o paciente foi transferido para a Penitenciária de Sinop
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 20.9.2021, o paciente foi intimado pessoalmente acerca do decurso de prazo para apresentar resposta à acusação e informou não possuir condições de contratar advogado (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

O paciente, assistido pela Defensoria Púbica de Lucas do Rio Verde, apresentou resposta à acusação em 7.10.2021 (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 20.10.2021, o Juízo singular manteve a segregação provisória o paciente e designou audiência para o dia 30.11.202,
“realizada por meio de VIDEOCONFERÊNCIA, via Programa Teams (Microsoft Office), por meio do link https://tinyurl.com/2criminallrv, nos termos do Provimento nº 15/2020 da CGJ/MT (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria
)
”
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 2.11.2021, o advogado Pedro Augusto Pasini de Alcantara [OABMT 24505] pediu nova habilitação nos autos para representar o paciente
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Na audiência de instrução realizada no dia 30.11.2021, foram ouvidas as testemunhas Adenilson Pinto da Cruz, Delmando da Silva Souto, Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata e João Cleberson Rodrigues Soares, e o paciente
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 14.12.2021, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde pediu a juntada do relatório circunstanciado da Quebra de Sigilo de Dados do aparelho celular apreendido
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Em 31.1.2022, o juiz da causa inferiu pleito de
“relaxamento”
da custódia nos seguintes termos:

“[...] i
nicialmente saliento que os prazos firmados para a prisão preventiva se constituem em orientações, sendo flexíveis, e não vinculativas, não devendo ser considerados isoladamente, mas sim como um todo, a fim de se evitar prisões desproporcionais.

Nessa toada, devo salientar que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se encontram presentes, não havendo que se falar em revogação da medida excepcional.

De outro norte, há que se ressaltar que o acusado possui diversas passagens criminais, além de ser reincidente, o que demostra que possui personalidade voltada à prática criminosa, de modo que sua prisão ainda se justifica para garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

Ademais, ao compulsar detidamente os autos observo que a instrução processual já foi encerrada, bem como que não há diligências a serem realizadas, de modo que será aberto vista dos autos as partes para alegações finais.

De fato, é matéria assente que encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo, consoante entendimento sedimentado na súmula 52 do STJ. Nesse sentido: [...]

Assim, concluída a instrução e restando tão-somente a oferta de memoriais pelas partes, fica claramente prejudicada a alegação de excesso de prazo.

Quantos aos argumentos meritórios, estes serão melhor apreciados oportunamente quando da prolação da sentença.

Diante do acima exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva do réu LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ [...].”
(Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045)

O Laudo Pericial Criminal nº 2.10.2022.46934-01, relativo à
extração de dados do celular periciado

[
“01-B: 01 (um) cartão SIM da operadora VIVO, com número de série ICCID 89551094144027046316”
] foi juntado em 20.1.2022 (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde apresentou alegações finais em 27.2.2022 (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se preso desde o dia
17.5.2021, ou seja, há, aproximadamente, 9 (nove) meses, cautelarmente.

Porém, a ação penal envolve um denunciado por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na qual houve autorização de quebra de sigilo de dados telefônicos; ocorreram 3 (três) habilitações de advogados para representar o paciente, sendo 2 (duas) do
Dr. Pedro Augusto Pasini de Alcantara [OABMT 24505] e 1 (uma) do Dr.
Bento José de Alencar [OAB/MT 14.539]; a resposta à acusação foi apresentada pelo órgão da Defensoria em razão de decurso de prazo; o paciente foi transferido de unidade prisional [do Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde para a penitenciária de Sinop]; intimação pessoal do paciente na Comarca de Sinop para constituir novo advoga; a audiência de instrução foi realizada com a oitiva de 4 (quatro) testemunhas; a instrução está encerrada e o órgão do Ministério Público apresentou

alegações finais.

Sopesados os atos processuais produzidos [quebra de sigilo de dados telefônicos; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; decurso de prazo para a Defesa apresentar resposta a acusação; transferência de unidade prisional; intimação em Comarca diversa; oitiva de testemunhas e paciente; encerramento da instrução; alegações finais apresentada pelo órgão do Ministério Pública], não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, sobretudo porque a prolação de sentença depende apenas das alegações finais do paciente.

A propósito, destaca-se entendimento do c. STJ:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

Noutro giro,
“encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
(HC n° 123977/2015 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 27.10.2015)

Por sua vez, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse quadro, não se verifica constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário a ser sanado.

Quanto à alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Anota-se, ainda, o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada a garantia da ordem pública, sopesados os indicativos de envolvimento do paciente em furto de cabos elétricos avaliados em, aproximadamente, R$80.000,00 (oitenta mil reais), pertencentes à Loja de Materiais para Construção Bonfanti, no período noturno [por volta das 00h30min até 4h00min], em concurso de dois agentes, bem como na reiteração delitiva do paciente, visto que possui três condenações por furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema
Primus
- NU 21448-32.2014.811.0042; Código 379768/Comarca Cuiabá/MT - ID 56718390).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Sublinhe-se premissa deste e. Tribunal:

“1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele em razão do modus operandi empregado (furto qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de agentes); bem como [...] diante de sua reiteração na prática de atos ilícitos, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(
HC N.U 1000168-36.2022.8.11.0000 - Relator: De. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 21.2.2022)

Portanto, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente registra condenações por crimes patrimoniais - furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tráfico de drogas e associação para o tráfico (Sistema
Primus
- NU 21448-32.2014.811.0042; Código 379768/Comarca Cuiabá/MT - ID 56718390).

Com efeito, a reiteração delitiva específica
“não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1º.7.2016).

Ademais, o paciente teve sua prisão preventiva decretada enquanto cumpria pena em regime semiaberto, por furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, unificada em 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sendo que foi ordenada a regressão definitiva ao regime fechado, em 3.11.2021 (Processo Executivo - SEEU 0001706-85.2009.8.11.0045 -
https://seeu.pje.jus.br
).

O suposto envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Nesse quadro, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva especifica em crimes patrimoniais e nova prisão durante regime semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022